Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-79.2019.8.26.0294
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária no 1000888-79.2019.8.26.0294 Jacupiranga Voto no 16.316 - R
1
Registro: 2020.0000128390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1000888-79.2019.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido RENAN CARVALHO PONTES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000888-79.2019.8.26.0294 -Voto no 16.316
2
Remessa Necessária Cível no 1000888-79.2019.8.26.0294
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Renan Carvalho Pontes
Interessados: Prefeitura Municipal de Jacupiranga e Prefeita do Municipio de
Jacupiranga
Comarca: Jacupiranga
Voto no 16.316
Ementa:
Mandado de segurança. Classificado em
primeiro
lugar
da
lista
de
deficiente.
Pretensão de nomeação. Possibilidade. Artigo
37,
§
2o,
do
Decreto-Lei
no
3.298/99.
Procedência
da
ação
mantida.
Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 180/183, cujo relatório é adotado,
confirmou os efeitos da liminar e concedeu a ordem em mandado de
segurança impetrado por Renan Carvalho Pontes a fim de determinar a
convocação do impetrante e, atendidas as demais exigência legais, a sua
nomeação para o cargo de auxiliar de serviços gerais.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 183.
Não houve a interposição de recursos voluntários
(certidão de fl. 192).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
manutenção da sentença (fl. 198).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que deve ser
improvido.
O impetrante prestou concurso público para o cargo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1000888-79.2019.8.26.0294 -Voto no 16.316
3
"Auxiliar de Serviços Gerais", da Prefeitura Municipal de Jacupiranga/SP,
para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, classificando-se na
259a colocação da lista geral e na 1a colocação da lista de candidatos
portadores de deficiência. O interessado pretende sua nomeação ao cargo,
vez que foram nomeados dez candidatos da lista geral e nenhum candidato
da lista especial.
É certo que, a princípio, o Edital de Concurso no
001/2018 (fl. 81) previu três vagas para o cargo de auxiliar de serviços
gerais, porém convocou um total de dez candidatos da lista geral (fl. 121) e
não convocou o impetrante, que ocupa o primeiro lugar da lista especial (fl.
133).
E, do edital, consta a reserva de 5% das vagas
existentes ou das que vierem a existir no prazo de validade do concurso
para as pessoas portadoras de deficiência (fl. 85).
Anote-se que o edital foi publicado aos 30/07/2018, ou
seja, quando vigente o § 2o do artigo 37 do Decreto-Lei 3.298/99 que previa
que, quando a aplicação do percentual (5%) resultasse em número
fracionado, este deveria ser elevado até o primeiro número inteiro
subsequente.
Assim, o impetrante faz jus à pretensão.
Desse
modo,
a
bem
lançada
sentença,
cujos
fundamentos são incorporados nos termos do artigo 252 do RITJSP, não
merece qualquer reparo e deve prevalecer.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO
da remessa necessária.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator